Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO. REGULARIDADE. EXONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PROMITENTE COMPRADOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. "(..)1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte. (...)" (Acórdão 1783109, 07322573320218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Recurso parcialmente conhecido.
2. No caso, acervo probatório apto ao deslinde do tema: juntados “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda”, “Registros e Averbações do Imóvel” entre outros documentos. Prescindível, assim, produção de prova testemunhal, bem como pericial para conferir solução ao litígio. Ademais, nos termos do que tem definido o STJ (“não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos;” REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
3. Sobre a aplicação do CDC, como bem definido em sentença: “( ) De plano esclareço que a relação jurídica entre as partes é de consumo, não sendo necessário que a compra de imóvel se dê para fins de moradia, bastando que não seja atividade profissional do adquirente. Como o autor é advogado e atua como advogado, não tendo sido provado nos autos que adquiriu o imóvel de forma profissional, para exercer empresa, estão satisfeitos os requisitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.” (ID58355663).
4. No que concerne ao contrato celebrado entre as partes, as partes firmaram em 28/10/2027 “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção” para aquisição de apartamento em Ceilândia/DF, com entrega para 31/5/2020. Conforme o autor/apelado, as partes acordaram, ainda, o pagamento do preço por meio de honorários advocatícios, referentes a serviços prestados pelo autor/apelado ao grupo econômico de que faz parte a requerida/apelante. 4.1. Os comprovantes de pagamento e o termo de quitação, com firma reconhecida, fornecido pela apelante, demonstram a anuência ao pagamento por meio de prestação de serviços advocatícios. Do que se tem, exonerado o autor integralmente de suas obrigações contratuais.
5. O fato incontroverso é o atraso na entrega do imóvel. Apesar de a apelante defender, subsidiariamente, que o retorno ao status quo deve limitar-se ao valor desembolsado pelo apelado, a pretensão encontra óbice no mencionado termo de quitação, pelo qual reconhecida a exoneração integral das obrigações contratuais do apelado. Nesse contexto, ante o atraso na entrega do bem, viável a indenização dos lucros cessantes, que deve ser mantida conforme fixada pela sentença.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.